Tribunal: TJDFT
Processo: 0757163-47.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DO NATJUS. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO PADRONIZADO E REGISTRADO NA ANVISA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. URGÊNCIA E PERIGO DE VIDA. COMPROVADOS POR RELATÓRIO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu forneça à parte Autora o medicamento não-padronizado RITUXIMABE 10mg/ml, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde.
2. A parte autora relata na inicial a necessidade do tratamento médico requerido e anexa os documentos probatórios referentes aos pedidos iniciais.
3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal alega, em preliminar, que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva do NATJUS. No mérito, afirma que relatório médicos não são suficientes para obrigar o Estado a fornecer medicamentos quando estes não são indicados nos termos da bula. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do relatório médico (ID 16167793), o medicamento RITUXIMABE é padronizado e possui registro na ANVISA (no 101000548). Ainda, o relatório afirma que não se trata de prescrição com indicação não incluída na bula. Desta maneira, inexistente a obrigatoriedade de oitiva do NATJUS, que é mais indicada para medicamentos não padronizados, off label e de alto custo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
6. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e das despesas médicas necessárias.
7. Comprovada a necessidade do medicamento, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Deve ser destacado ainda que, nos termos do relatório médico, o tratamento é urgente e apresenta perigo de vida. Sentença mantida.
8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas qualidades de credor e devedor (artigo 381 do CC/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017 – Súmula 421 STJ).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.